Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702301-40.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NISSEI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP EMBARGADO: MELB COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Nissei Indústria e Comercio de Produtos Alimentícios Ltda. - EPP (ID no 13153232, págs. 1-4) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela ora embargante (ID no 13039555). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Melb Comércio Atacadista Importação e Exportação Ltda., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro